Tribunal: TJES
Processo: 5006822-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Depoimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006822-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nos autos n° 5006822-44.2022.8.08.0035

Recorrente: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Recorrida: POSTO RIO MARINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida, esta apresentou contrarrazões (ID. 4405828).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes é empresarial e não consumerista;
b)
que o recorrido/autor não realiza o pagamento dos boletos desde fevereiro/2020;
c)
que quando o recorrido enviou a notificação extrajudicial, ele já se encontrava inadimplente há 4 meses;
d)
que o valor do dano moral é desproporcional ao caso.

O cerne da presente lide cinge-se a (in)existência de dívida em nome do autor/recorrido, bem como se a atitude da ré em negativar o nome da parte foi indevida.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 I e II do CPC).

Assim, alegando a parte autora sobre um fato negativo - impossibilidade de acesso ao sistema -, a qual foi demonstrada a partir dos
prints
da página inicial (ID 4405805), deveria a parte ré comprovar o fato positivo - possibilidade de acesso ao sistema da ré ou aos boletos de pagamento.

Nesta esteira, verifico que a parte autora/recorrida, alega na inicial do processo que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida inexistente, originária de mensalidades não pagas ao plano de saúde, que, por sua vez, advieram da impossibilidade do autor/recorrido acessar os boletos pelo portal do usuário.

A parte recorrida, por sua vez, deixou de comprovar que o recorrido teve acesso aos boletos no período do inadimplemento, de fevereiro/2020 a julho/2020 (quando houve o pedido de rescisão contratual), ou ainda que oportunizou ao recorrido formas para realizar o pagamento de seu débito.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para minorar o
quantum
do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ante ao parcial provimento do recurso interposto, sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)